Tribunal: TJSP
Processo: 1019691-02.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Fraude – Golpe do falso funcionário – Pix realizado na conta da parte autora no valor de R$ 15.000,00 - Autora que recebeu ligação de suposto preposto do banco réu, clicou em link enviado e validou QRCode pelo aplicativo.
Responsabilidade objetiva do Réu – Falha na prestação do serviço – Teoria do risco da atividade - Os fraudadores tinham informações

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Fraude – Golpe do falso funcionário – Pix realizado na conta da parte autora no valor de R$ 15.000,00 - Autora que recebeu ligação de suposto preposto do banco réu, clicou em link enviado e validou QRCode pelo aplicativo.
Responsabilidade objetiva do Réu – Falha na prestação do serviço – Teoria do risco da atividade - Os fraudadores tinham informações pessoais da autora, o que deu credibilidade ao golpe, e a operação foge do perfil de consumo.
Culpa concorrente da autora verificada – Utilização de link enviado e leitura de QRCode sem verificação de autenticidade – Ausência das cautelas esperadas.
Determinação de restituição pelo réu de metade do valor transferido por meio da fraude – Art. 945, do Código Civil.
Recurso parcialmente provido.